Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021342-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.020.881-07 (RECORRENTE), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O ARGUMENTO DE QUE O VALOR DO CONTRATO EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. A FIXAÇÃO DA ALÇADA DO JUÍZO É O PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO PELA PARTE AUTORA, E NÃO O DO VALOR DO CONTRATO. EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

A competência do Juizado Especial Cível deve ser fixada com base no proveito econômico objeto do pedido, nos termos do Enunciado 39 do FONAJE, o qual prevê que o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica deduzida na inicial, e não ao valor total do contrato celebrado entre as partes, se não há pedido de rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021342-30.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Rafael Pereira da Silva

Recorrida(s):

Betânia Automóveis Eireli – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 3o, I da Lei no 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código Processo Civil, julgo e declaro EXTINTA a presente ação, ante a falta de condição de procedibilidade.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
.”

A pretensão do autor é a devolução do valor de R$ 1.111,12, bem como indenização pelo dano moral no montante de R$ 10.000,00, sob o argumento de que havia firmado contrato de compra e venda de veículo, no valor de R$ 125.000,00, cujo pagamento seria via pix, a importância de R$ 115.000,00 e R$ 10.000,00 em 18 parcelas de R$ 555,56.

Informou que no dia 09/01/2024, ao realizar vistoria no veículo, constatou que este já havia sido pintado recentemente e, com isso, solicitou o cancelamento da compra, sendo que a reclamada devolveu o valor pago por pix de R$ 115.000,00, mas não realizou a suspensão dos valores descontados no cartão de crédito. Com isso, ao final requer a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução do valor pago e indenização pelos danos morais.

Pois bem, no caso em destaque é aplicável à espécie a regra da fixação do valor da causa prevista no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual o montante da causa haveria de corresponder ao valor do contrato, o que levaria a exceder a alçada dos Juizados Especiais, porque o contrato de compra e venda veículo em discussão nestes autos é de R$ 125.000,00, o juízo monocrático declarou extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado para o processamento e julgamento da causa.

Todavia, a referida decisão não merece subsistir, uma vez que, para efeito de fixação da competência do Juizado,
“o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”
(FONAJE, Enunciado 39), o que parece ser mais razoável, principalmente porque o pedido condenatório precisa ser certo.

No caso dos autos, o pedido deduzido na peça exordial está estimado em R$ 1.111,12 de dano material e R$ 10.000,00 referente ao dano moral, abaixo, portanto, do limite de alçada previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei n.9.099/95, valendo ressaltar que não houve pleito de rescisão contratual na inicial e sim, inexistência de relação jurídica quanto aos descontos no cartão de crédito.

Irrelevante que o valor do contrato celebrado entre as partes litigantes, que perfaz o montante de R$ 125.000,00, exceda o limite de alçada de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no artigo 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/95, na medida em que não tem o condão de interferir na fixação da competência do Juizado Especial Cível, que deve levar em consideração o proveito econômico objeto do pedido, o qual coincidirá com o valor a ser atribuído à causa.

Nesse contexto, não há que se falar em incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento do feito, razão pela qual se mostra de rigor a anulação da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com o regular prosseguimento da demanda.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de extinção do feito, por conseguinte, o processo retornar ao 1o grau.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024